Tribunal: TJES
Processo: 5002145-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002145-06.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: DEIVID SILVA CARVALHO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002145-06.2023.8.08.0012

Recorrente: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Recorrido: DEIVID SILVA CARVALHO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE DESCONTOS EM MENSALIDADE UNIVERSITÁRIA NÃO CONFERIDOS. VALORES PAGOS INDEVIDA E INTEGRALMENTE PELO CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA PARCIAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VALORES PENDENTES DE DEVOLUÇÃO PAGOS SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECORRIDO QUE BUSCOU DIVERSAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO SEM SUCESSO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE TRANSCENDEM A ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E QUE DEVEM SER MANTIDOS NO PATAMAR DE R$ 3.000,00 CONFORME OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR QUE CUMPRE O DEVER PUNITIVO E RESSARCITÓRIO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)